Tribunal: TJDFT
Processo: 0735107-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735107-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ALESSANDRA DA SILVA SANTOS BENEVIDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ALESSANDRA DA SILVA SANTOS BENEVIDES, em causa própria, contra o ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que lhe aplicou a multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal, nos autos do Processo n. 0003176-48.2015.8.07.0015, que trata da execução da pena de Alfreny Luiz da Silva. Sustenta que a multa foi aplicada de forma arbitrária, sem possibilidade de defesa nem contraditório. Alega que o sentenciado foi patrocinado pela Defensoria Pública nas ações penais e na execução, tendo a impetrante apenas ingressado nos autos para requerer atendimentos pontuais para o réu, em setembro de 2020, na área de saúde, por ele ser asmático e em razão da pandemia do COVID-19. Aduz que, em outubro do mesmo ano, o sentenciado apresentou petição de próprio punho, sem nada lhe comunicar, requerendo, inclusive, o acompanhamento da Defensoria Pública, o que, no seu entender, caracteriza renúncia expressa ao trabalho da patrona constituída. Explana que, posteriormente, o sentenciado voltou a lhe procurar para que formulasse novo pedido de atendimento médico e odontológico, o que a deixou confusa, sem entender se continuava a representa-lo ou não, mas, ainda assim, peticionou ao juízo para requerer o atendimento ora mencionado. Ressalta que não foi remunerada pelo sentenciado e nem exercia advocacia pro bono, atuando apenas em momentos específicos e pontuais do processo, não tendo praticado nenhum ato capaz de causar qualquer dano ao réu, a ponto de faze-la pagar a multa que lhe foi imposta. Reforça que o próprio réu havia requerido ao juízo a atuação da Defensoria Pública, a evidenciar ausência de dolo na conduta da impetrante, no sentido de abandonar ou deixar à míngua o seu cliente. Traz jurisprudência sobre o tema, defendendo a tese de que a multa deve ser aplicada quando o patrono deixar de realizar os atos processuais necessários à defesa do réu de forma reiterada e definitiva. Por outro lado, argumenta que, em tendo a multa prevista no art. 265 do CPP natureza disciplinar e com forma de sanção, sua inconstitucionalidade é manifesta, em face da sua incompatibilidade com a Constituição Federal, “que vincula o exercício da advocacia criminal à possibilidade injurídica do pagamento de multa determinada por quem não é o juiz natural do processo administrativo de ética e disciplina do advogado, criando, assim, uma sujeição disciplinar do advogado a uma ilegítima censura do juiz criminal.” Aponta que a multa pode implicar em sério risco à sua integridade patrimonial, considerando que poderá ser executada pelo ente fazendário, cerceando o exercício livre da advocacia, além de violar o art. 5o, incisos LIII, LIV e LV, da Constituição Federal, mormente porque o juiz pode, face à ausência de defensor, entender que a justificativa do profissional não procede, ainda que suas razões tenham ares de plausibilidade. Defende que o advogado só pode ser censurado pelo Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos da Lei n. 8.906/1994, formulando diversos questionamentos sobra a natureza da multa, a competência para sua aplicação e a via adequada para impugná-la. Tece outras considerações sobre a referida penalidade e as diversas causas que podem levar ao não comparecimento do advogado aos autos do processo, o que impossibilita ao juízo identificar o que é abandono ou força maior ou outra coisa qualquer. De outro giro, alega que a utilização do salário-mínimo como indexador da multa ofende o art. 7o, IV, parte final, da Constituição Federal, bem como, o art. 265 do CPP que reflete a existência de dois sub-sistemas de punição ao advogado, mencionando o art. 34, XI, do Estatuto da Advocacia, que contempla infração disciplinar ao advogado que abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos 10 (dez) dias da comunicação da renúncia. Traz a destaque o Projeto de Lei n. 4727, em tramitação no Senado Federal, que revoga o art. 265 do CPP, sob a justificativa de que, no caso de abandono do processo, o juízo deve oficiar a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a fim de que ela apure a ocorrência da falta pelo advogado. Ao final, formula pedido de liminar para imediata sustação da obrigação de pagar a multa imposta pela autoridade coatora e, no mérito, pugna pela concessão de segurança para que a multa seja anulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplando-se o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). De acordo com abalizada doutrina, “por direito líquido e certo entende-se o incontestável, com fato certo e legalmente fundamentado (...) o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória.” (Gomes, Luiz Manoel Jr e outros, Comentários à Lei do Mandado de Segurança, 5 ed. RT, 2020). Ainda que a análise da presença, ou não, do direito líquido e certo se dê no plano do mérito, e não como condição da ação, certo é que pode haver o juízo de admissibilidade negativo nas hipóteses em que não evidenciada a prova pré-constituída do direito alegado. Não bastasse, “o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato de validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade” (AgRMS 32.694, rel. Min. Dias Toffoli, STF, Dje 23/3/2017). Balizadas tais premissas, verifico que a impetrante ingressou, em 29/9/2020, nos autos do processo de execução n. 0003176-48.2015.8.07.0015, em curso na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, apresentando-se como patrona constituída pelo sentenciado ALFRENY LUIZ DA SILVA, requerendo atendimento odontológico imediato para o mesmo e, que constasse dos autos, para fins de remição da pena, o período trabalhado no DF-Trans (ID 40412467, p. 106/108). Em fevereiro de 2021, a patrona novamente peticionou ao juízo, requerendo assistência médica e odontológica urgente ao sentenciado (p. 130/134). Entre um pedido e outro, a advogada não deu ciência nas decisões que deferiram o pedido, tampouco acompanhou o processo de execução do sentenciado, sendo todos os benefícios requeridos pelo próprio Ministério Público, tais como concessão de progressão de regime, trabalho externo, saída temporária e remição (p. 187 e 282). Certo é que a omissão da patrona não representou qualquer prejuízo ao sentenciado, devido à diligente atuação do Parquet, como fiscal da lei, mas, evidencia a desídia na sua atuação. Com efeito, o fato de o sentenciado apresentar missivas ao juízo, redigidas de próprio punho, não retira da patrona o dever de assisti-lo em todos os atos do processo, tanto assim que foram expedidas intimações para que a advogada se manifestasse sobre os pedidos do sentenciado, em data anterior, onde destaco, o pedido de atendimento médico odontológico, formulado em fevereiro de 2021 (p. 127); ou seja, quando, tecnicamente, estava atuando em sua defesa. Observa-se que, após passar a usufruir dos benefícios concedidos pelo juízo da execução, inclusive prisão domiciliar, o sentenciado descumpriu as regras de uso da tornozeleira eletrônica e ainda foi desligado do trabalho externo, o que levou à designação da audiência de justificação (p. 340), com sucessivas intimações à causídica, sem êxito (p. 345 e 346), culminando com a derradeira intimação para se manifestar sobre eventual renúncia ao mandato “sob pena de permanecer responsável pela defesa do reeducando, bem como, em, mantendo-se inerte, incorrer em abandono da causa e ver-se sujeita às penalidades do art. 265 do CPP (multa, de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo de outras sanções)", conforme decisão de ID 40412467, p. 351. Ou seja, houve prévia intimação da impetrante para se manifestar sobre sua atuação, ou não, no processo, com a devida ressalva da possibilidade da imposição da sanção legal, o que afasta a alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Notoriamente, tendo ingressado nos autos, na qualidade de patrona do sentenciado, competiria tão somente à impetrante acompanhar o andamento do feito e se manifestar, nas diversas intimações que recebeu, inclusive suscitando a dúvida, se o caso, em relação ao interesse ou não do sentenciado na continuidade de seus serviços. Neste juízo estreito de delibação, tenho que a aplicação da multa do art. 265 do CPP não conflita com a competência disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez que aqui se trata de sanção pecuniária, o que não impede a aplicação de sanção disciplinar. Ademais, a multa decorre da própria desídia da impetrante, o que afasta, por ora, a fumaça do bom direito, a impedir seja alcançado o provimento liminar almejado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Verifico que as informações da autoridade coatora já constam do processo (ID 40412467, p. 410/411), pois os autos vêm redistribuídos do Tribunal Regional Federal da 1a Região. À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2022 19:34:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator